Tribunal: TJBA
Processo: 8001064-56.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001064-56.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CRISTINA FERREIRA MARQUES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, ALICIA ANATOLIO CRUZ MELO, MICHEL SOARES REIS

APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO e outros

Advogado(s)
:
ALICIA ANATOLIO CRUZ MELO, MICHEL SOARES REIS, MARIA EDUARDA PESSOA RIBEIRO, VICENTE DESSA PEIXOTO NETO, VICTOR CARDOSO FREIRE

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em ação de obrigação de fazer c/c cobrança, mantendo o reconhecimento do direito da parte autora à progressão funcional por titulação, com efeitos retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de descumprimento do ônus da prova pela autora, especialmente quanto à ausência de juntada do certificado de conclusão de curso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à comprovação do fato constitutivo do direito, ao reconhecer que o próprio ente público deferiu administrativamente o enquadramento funcional da servidora, por meio do Decreto nº 795/2021, com referência ao processo administrativo correspondente.

5. O reconhecimento administrativo do enquadramento, ato dotado de presunção de legitimidade e veracidade, foi considerado suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, afastando a alegação de ausência de prova do título.

6. A pretensão do embargante traduz inconformismo com a valoração da prova e busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

7. O mero intuito de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
, inexistente vício no julgado, aplicando-se, se for o caso, o art. 1.025, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, I e II; 489, § 1º, IV; 1.022, II; 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8001064-56.2019.8.05.0250
,
sendo Embargante
MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

e

Embargada

MARIA CRISTINA FERREIRA MARQUES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito,
rejeitá-los
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator